Tribunal: TJDFT
Processo: 0701349-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701349-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNOLDO WERNER NETO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ARNOLDO WERNER NETO (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum cível, proposta pelo ora agravante em desfavor do BANCO BRADESCO S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 218771201 dos autos originais): “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por ARNOLDO WERNER NETO em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que é correntista do banco requerido. Aduz que, em 18/07/2024, recebeu SMS informando a ocorrência de compra em seu cartão no valor de R$ 6.792,15, sendo indicado número telefônico para contato caso a compra não fosse reconhecida. Diz que entrou em contato com o número em comento, sendo que o interlocutor lhe forneceu diversas informações que só o Banco requerido poderia possuir. Discorre que, acreditando estar falando com a central de atendimento do requerido, informou que não reconhecia a compra, não fornecendo, em nenhum momento, sua senha. Pontua que, no mesmo dia, verificou a existência de transações bancárias que não reconhecia, como a contratação de um empréstimo pessoal no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) com posterior transferência eletrônica para Marcos Rafael Carvalho de Oliveira no mesmo valor e, também, um PIX no valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais) para Maria Eduarda Oliveira. Narra que as transações em comento são completamente dissonantes das operações normalmente feitas como correntista. Afirma que, em contato com o requerido, este se negou a estornar os valores transferidos, além de não cancelar das operações contratadas. Argumenta que o requerido tem culpa na fraude sofrida pelo autor/correntista, haja vista que deveria ter bloqueado as operações atípicas. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) a) a concessão de tutela de urgência de natureza antecipatória, em caráter liminar, para o fim de determinar a suspensão dos descontos das parcelas do crédito pessoal contratado da conta corrente do autor, sob pena de aplicação de multa a ser aplicada a cada desconto indevido, a ser fixada segundo o prudente e equânime arbítrio deste DD. Juízo; Decido. Defiro a tramitação prioritária do feito com fulcro no artigo 71 do Estatuto do Idoso. Compulsando o processo com acuidade, se verifica, neste primeiro momento, que a razão não assiste à parte autora. Pelos fatos apresentados pela parte autora, se constata, em análise perfunctória, que a requerida não deu causa ao prejuízo sofrido em decorrência do possível estelionato sofrido. A narrativa apresentada denota que a autora foi vítima de conduta praticada por terceiro, sendo possivelmente enganada por este para que este conseguisse acesso aos dados que permitiram a obtenção do empréstimo possivelmente fraudulento. Tem-se, assim, possível culpa exclusiva de terceiro, o que afastaria, em tese, a responsabilidade do requerido no dano sofrido pela parte autora. Destaque-se, também, que, nesta primeira análise, vislumbra-se conduta da requerente no sentido de concorrer diretamente com o dano sofrido, haja vista que as fraudes começaram após este ter conversado por telefone com os possíveis estelionatários. O conjunto de fatos narrados, repisa-se, aponta, à princípio, para uma ausência de responsabilidade da requerida no prejuízo sofrido pela requerente. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO. LEI No 14.155/2021. FRAUDES BANCÁRIAS ELETRÔNICAS. CONCURSO DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. 1. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 2. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297). 3. Há duas situações que não podem ser confundidas pelo Poder Judiciário e envolvidas no mesmo rótulo de direito consumerista ou do que diz a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A primeira: há responsabilidade objetiva de instituição financeira por falta na prestação dos serviços bancários em geral. Nesses casos, a reparação é devida. 5. A segunda: não há responsabilidade da instituição financeira quando a fraude é praticada por criminoso (terceiro) que envolve pessoa que, sem as cautelas esperadas nesta época em que avultam os crimes praticados por meios eletrônicos, adere à conduta criminosa, fornece senhas, documentos e/ou dados pessoais sensíveis e acaba vitimada. Não há, nesses casos, situação de consumo, mas crime praticado por terceiro com o concurso da vítima. 6. Nessa segunda hipótese não há qualquer ação ou omissão da instituição financeira, que não poderia evitar nem concorreu para a fraude. Não há a condição que a Súmula 479 do STJ impõe: "no âmbito de operações bancárias". Não há falha do Banco na operação bancária realizada com fraude praticada autonomamente, sem a concorrência da instituição financeira, tendo a vítima autorizado, ainda que por meio da disponibilização de QR Code ou por meio de reconhecimento facial, a contratação da operação e permitido diversas transferências via PIX. 7. A vítima outorgou ao criminoso a condição de seu representante legítimo, de mandatário, dando a ele, sem, sequer, tê-lo visto pessoalmente, todos os elementos para contratar a operação e realizar as transferências. Precedente: Acórdão 1352077. 8. "Evidenciado que a instituição financeira não contribuiu para o resultado, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo consumidor, inexiste o dever de reparação." Precedente: Acórdão 1093697. 9. Demonstrado que o "consumidor" concorreu diretamente para a fraude nas transferências via Pix e na contratação de operação de crédito, por meio de pessoa que se apresentou por aplicativo de mensagens e a quem autorizou, ainda que por descuido, a contratação legítima de empréstimo, por meio dos padrões eletrônicos da instituição financeira (reconhecimento facial e por QR CODE), é evidente a ausência de ato irregular no serviço prestado pelos Banco, o que afasta a responsabilidade pelo dano suportado, tanto por ausência de defeito quanto pela culpa exclusiva da vítima (CDC, art. 14, § 3o). 10. A Lei no 14.155, de 27 de maio de 2021, alterou o Código Penal e aumentou as penas dos crimes que tipificam fraudes eletrônicas, como a narrada nos autos. O § 2o-A do art. 171 passou a ter a seguinte redação: "A pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa, se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo." 11. O engano fraudulento, o dolus malus, tem características típicas milenares: quem engana não deixa prova contra si quando o objetivo é ilaquear a boa-fé da vítima e apropriar-se, indevidamente, do que é dela. 12. A aparência de boa-fé, de credibilidade, é a fonte do sucesso de quem frauda expectativas alheias legítimas para obter indevida vantagem econômica. O impostor não se assemelha aos impostores. O astuto não traz a má-fé estampada na face nem nasce com estrela na testa. O impostor apresenta-se, sempre, como um ser humano perfeito. Jamais diz à vítima, como o personagem de Plauto, dramaturgo romano (Titus Maccius Plautus, 205 - 184 a.C.), em Epidicus: Iam ego me convortam in hirudinem atque eorum exsugebo sanguinem (Eu me transformarei em sanguessuga e sugarei o seu sangue). 13. A metáfora da sanguessuga, repetida algumas vezes por Plauto, também consta do Velho Testamento (Provérbios, 30:15: "A sanguessuga tem duas filhas: Dá e Dá. Estas três coisas nunca se fartam; e com a quarta, nunca dizem: basta!") para retratar a pessoa que procura causar grande prejuízo econômico a outrem, subtraindo-lhe os bens, sem nunca se saciar. 14. O camaleão, um lagarto mosqueado, com manchas em forma de estrela (Stella), dotado de mimetismo, que é a capacidade de ajustar a aparência a cada nova situação, muda a cor da pele para enganar as presas e para não ser apanhado por predadores. O nomem juris do crime tipificado no art. 171 do Código Penal brasileiro veio da palavra latina Stellionatus (Stellio+natus. Literalmente: nascido de; oriundo de um camaleão), que Ulpiano, jurista romano (Eneo Domitius Ulpianus, 150-223 d.C.), utilizou para nomear os crimes com fraudes, as burlas. Nos humanos, o mimetismo do Stellio, do camaleão, é usado para enganar pessoas, obter vantagem econômica ilícita e escapar da Justiça. 15. Os meios eletrônicos facilitaram a vida de todos, mas impõem às pessoas que deles se utilizam, como contrapartida, prudência compatível com essas facilidades porque viabilizaram, por outro lado, novas fraudes. Os camaleões eletrônicos estão por toda parte e se reinventam a cada inovação tecnológica. 16. Pelas consequências da fraude, pela culpa exclusiva, apenas a vítima deve responder (CDC, art. 14, § 3o). 17. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1603820, 07426216420218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no PJe: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "1. Tratando-se de relação de consumo, o art. 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor estabelece, dentre outras hipóteses, que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2. Adotada a regra da distribuição estática do ônus da prova, por força da preclusão, cabia ao autor demonstrar o iter percorrido para a obtenção do boleto, cuja culpa na emissão imputou à instituição financeira. Facultada a prova de fácil obtenção, mediante simples acesso ao sítio eletrônico da financeira, a parte interesse não se desincumbiu do ônus que lhe cabia. 3. Constatada a culpa exclusiva da vítima, que não agiu com a diligência necessária, ao repassar seus dados pessoais a um terceiro por meio de aplicativo eletrônico - whatsapp - sem qualquer averiguação acerca da idoneidade do meio utilizado para a realização da quitação do contrato de financiamento firmado com a financeira." (grifo nosso) Acórdão 1419915, 07074731420208070005, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJe: 11/5/2022. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Fica a parte autora intimada a, no prazo de 15 dias, juntar aos autos comprovante de recolhimento das custas iniciais”. Em suas razões recursais (ID 67914448), argumenta que é necessário conceder efeito suspensivo ao recurso, visando suspender o pagamento das parcelas do empréstimo fraudulento. Defende a responsabilidade do banco agravado pelos prejuízos sofridos pelo agravante. Afirma que o Banco é prestador de serviço bancário e possui responsabilidade objetiva. Informa que os dados do agravante foram obtidos pelo estelionatário em virtude da falha na prestação dos serviços do Banco, sendo aplicável, ao caso em comento, a Súmula 479 do STJ, que impõe a obrigação do Banco de reparar os danos causados em virtude do fornecimento indevido de dados pessoais dos clientes. Verbera que não se sustenta o argumento adotado pelo juízo de origem no sentido de que a culpa é exclusiva de terceiro, uma vez que cabe ao Banco assegurar a segurança das contas bancárias. Defende que as operações realizadas pelos estelionatários destoam completamente do perfil do agravante. Informa que o agravante possui significativa quantia aplicada, não se justificando a contratação de empréstimo. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para deferir a suspensão dos descontos das parcelas do crédito pessoal contratado por estelionatário. No mérito, postula que seja provido o recurso. O preparo foi recolhido (ID 67915541) É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos de origem, verifico que o agravante afirma que recebeu um SMS informando a compra realizada através do seu cartão de crédito. Menciona que, por não reconhecer a dívida, retornou para o número indicado no SMS, suposta central do Banco agravado, pedido o cancelamento da compra. Aduz que, ao ligar para a suposta central de atendimento, o agravante teve a cautela de confirmar que se tratava de ligação com o banco, já que o atendente repassou diversos dados do agravante, que somente um funcionário poderia ter acesso. Menciona que não forneceu senha e apenas requereu o cancelamento da compra, todavia, após tal ligação foi realizado um empréstimo no valor de R$ 20.000,00, além de uma transferência no mesmo valor e PIX no valor de R$ 39.000,00. Defende que as operações destoam das operações habituais do agravante. Apesar dos fatos narrados sinalizarem possível operação fraudulenta, envolvendo a existência de fraude na contratação do empréstimo e transferências bancárias efetivadas, no juízo de cognição sumária e precária, não há como deduzir a probabilidade do direito afirmado com a imputação de responsabilidade ao banco agravado, mormente considerando que houve ligação do agravante para o suposto estelionatário. Com efeito, a hipótese fática demonstra que é necessária a devida dilação probatória, com o intuito de averiguar as circunstâncias que ensejaram a contratação da dívida, em virtude do suposto golpe sofrido. Além disso, o feito encontra-se em fase inicial e, portanto, mostram-se necessários esclarecimentos sobre uma possível conduta ilícita do Banco agravado e sobre sua suposta responsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo agravante. Logo, trata-se de questão controvertida, que necessita de dilação probatória para o melhor convencimento acerca do direito pleiteado, sobretudo diante da necessidade de elucidar as circunstâncias e máculas na contratação da dívida impugnada e nas transferências efetivadas. Desse modo, não restou demonstrada de plano a probabilidade do direito afirmado, devendo a questão ser objeto de dilação probatória. Nesse sentido, é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUPOSTO GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. DESCONTO. SUSPENSÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Para que haja o deferimento de pedido de tutela de urgência, é necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Em cognição sumária, não se vislumbram presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela pleiteada pela parte autora no feito originário, tendo em vista que o desconto realizado em seu contracheque, em princípio, está respaldado em contrato de empréstimo formalmente regular. 3. Matéria concernente a eventual fraude e vício de consentimento deve ser solucionada por meio de regular instrução probatória, na fase de procedimento adequada. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1761878, 07250363120238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO VERIFICADOS. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão. 2. No juízo de cognição sumária própria da análise dos pedidos de tutela provisória de urgência, não é possível verificar, sem a perfectibilização do contraditório, a prática de fraude bancária relativamente ao contrato de empréstimo que deu azo ao vício de consentimento alegado pelo agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1907326, 0711650-94.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/08/2024, publicado no DJe: 29/08/2024.) Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio reputo que a aparência do bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação do agravante, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora